Tribunal: TJES
Processo: 0008334-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008334-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGESANDRO DA COSTA PEREIRA FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS DA MORA. FORÇA MAIOR. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos à Execução opostos por devedor rural em face de execução fundada em cédula rural pignoratícia no valor de R$ 983.344,05, pactuada para pagamento em seis parcelas anuais. O Apelante alegou excesso de execução, ilicitude da comissão de permanência e de sua substituição por encargos não contratados, além de força maior (estiagem), pleiteando a repactuação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a substituição da comissão de permanência por encargos legais da mora em crédito rural inadimplido; (ii) estabelecer se o Apelante tem direito à prorrogação da dívida em razão de força maior (estiagem).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ veda a cobrança de comissão de permanência em contratos de crédito rural, conforme interpretação do Decreto-Lei nº 167/67, que limita os encargos de inadimplência a juros remuneratórios e moratórios e multa.

Todavia, é admitida a substituição da comissão de permanência pelos encargos da normalidade contratual acrescidos de juros de mora e multa, sendo legítima a prática adotada pelo Apelado, nos termos da jurisprudência do STJ e tribunais locais.

A capitalização mensal dos juros remuneratórios é permitida quando pactuada em cédulas de crédito rural, nos termos da jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 654 do STJ.

Embora a Súmula 298 do STJ reconheça o direito do devedor ao alongamento da dívida rural, esse direito está condicionado ao preenchimento de requisitos legais, especialmente a formulação de requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, o que não foi comprovado nos autos.

A mera alegação de estiagem não comprova, por si só, a ocorrência de força maior apta a justificar a prorrogação da dívida, sendo necessário demonstrar sua efetiva repercussão sobre a produção e o cumprimento das obrigações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a substituição da comissão de permanência pelos encargos da normalidade contratual acrescidos de juros de mora e multa, nos contratos de cédula de crédito rural inadimplidos.

A prorrogação da dívida rural exige requerimento administrativo formulado antes do vencimento da obrigação e comprovação de que os requisitos legais foram preenchidos, inclusive os efeitos concretos de eventual evento de força maior.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 167/67, arts. 5º e 71; Lei nº 13.986/20; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.496.575/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.656.561/PR, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.10.2022; STJ, Tema 654; TJMG, APCV 5001427-17.2023.8.13.0611, j. 15.04.2025; TJES, ApCiv 5000618-92.2023.8.08.0020, j. 18.10.2024; TJES, ApCiv 5002214-03.2021.8.08.0014, j. 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008334-88.2019.8.08.0024

APELANTE: AGESANDRO DA COSTA PEREIRA FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Agesandro da Costa Pereira Filho interpôs Apelação Cível em face da Sentença de fls. 154-172, integrada no id 10406679, na qual o MM. Juiz
a quo
, nos Embargos à Execução opostos pelo ora Apelante em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nesta demanda o Apelante impugna os termos da Execução de Título Extrajudicial contra si proposta pelo Banco ora Apelado, a qual, por sua vez, é fundada na cédula rural pignoratícia n.º 40/04176-X (cópia fls. 24-34), firmada entre as partes em 14.09.2015 e com o valor de R$ 983.344,05 (novecentos oitenta e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos) - que seriam pagos em 06 (seis) prestações anuais (15.12.2017 a 15.02.2022).

O MM. Juiz
a quo
, na Sentença recorrida, afastou todas as alegações do Apelante de que haveria excesso de execução decorrente tanto de cobranças indevidas, quanto de encargos que deveriam ser considerados abusivos, além de questionar a falta de reconhecimento de motivo de força maior que o levou a inadimplir as obrigações contratuais (estiagem que afetou a região de Minas Gerais nos anos de 2015 e 2016).

Inconformado com a conclusão contida na Sentença, o Apelante interpôs o recurso em julgamento (id 10406682), no qual insiste no argumento de que haveria excesso de execução resultante, por exemplo, da ilegalidade da cobrança de comissão de permanência no período da inadimplência.

Segundo defende o Apelante, o Decreto-Lei n.º 167/67 (que dispõe sobre títulos de créditos rurais) não permite a cobrança da comissão de permanência e seria inviável, como procedeu o Apelado, substituir o referido encargo por outros não contratados (no caso, juros de mora e multa).

Alega, ainda, que há na hipótese dos autos incidência de força maior, notadamente a estiagem que “
assolou a região de Minas Gerais em 2015/2016 e do declínio financeiro por ela causado
” (página 05); tal circunstância, aliás, deveria possibilitar o prolongamento da dívida, com repactuação do saldo devedor e dos encargos originalmente estabelecidos entre as partes.

Com estas informações a respeito dos fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais,
data venia
, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

No caso, o Apelante tem razão quando alega que a comissão de permanência é descabida nos casos de crédito rural, haja vista que o Decreto-Lei n.º 167/67 apenas estabelece a incidência de juros remuneratórios e moratórios (art. 5º) e multa de 2% (art. 71, com a redação dada pela Lei n.º 13.986/20). Neste mesmo sentido, aliás, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.º 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.º 297/STJ. 3.
Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência
. 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.496.575/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71)
. 2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 857.008/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017). (Sem grifo no original).

O próprio Apelante, contudo, reconhece que o Apelado “
abriu mão desse encargo
” (página 03), isto é, calculou a dívida sem incidência da comissão de permanência, mas a cobrança de juros de 5% (cinco por cento) ao ano, capitalizados mensalmente, mais juros de mora (1% ao ano) e multa de 2% (dois por cento), de acordo com as razões recursais, seria ilegítima, uma indevida substituição da comissão de permanência por encargos não contratados.

Ocorre que o STJ,
concessa venia
, admite a substituição, nas cédulas de crédito rural, da comissão de permanência para os encargos da mora previstos na legislação de regência (Decreto-Lei n.º 167/67). Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES FACTUAIS. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. "
Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios
" (Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.656.561/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022). (Sem grifo no original).

Com idêntica orientação, os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR ENCARGOS DA NORMALIDADE ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA E MULTA. POSSIBILIDADE. SEGURO PENHOR E SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, nas cédulas de crédito rural inadimplidas, as instituições financeiras podem substituir a cobrança de comissão de permanência pelos encargos da normalidade, com acréscimo de juros de mora e multa. Se os cálculos da instituição financeira utilizam encargos da normalidade, juros de mora e multa, não há razão para se manter a possibilidade de cobrança de comissão de permanência
. 2. O entendimento do STJ sobre a contratação do seguro penhor rural é no sentido de que a adesão não é obrigatória e será considerada lícita se atender às exigências da Lei nº 4.829/65, entre elas, a garantia do direito de escolha do produtor quanto à seguradora. Da mesma forma, o seguro de vida deve ser oferecido como opção para o contratante, sob pena de ser considerado abusivo. 3. Se ambas as partes são vencedoras e vencidas na demanda, deve-se aplicar a sucumbência recíproca mediante a divisão proporcional dos ônus. (TJMG; APCV 5001427-17.2023.8.13.0611; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo; Julg. 15/04/2025; DJEMG 28/04/2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. BNDES. JUROS REMUNERATÓRIOS E JUROS DE MORA EM PERCENTUAL SUPERIOR A 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. ILEGALIDADE. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. I - A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é assente ao estabelecer a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial. ( STJ -AgInt no REsp 1759279/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019), notadamente que "
Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios
" ( STJ -AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019), sobretudo que A cobrança de encargo abusivo no período de normalidade contratual descaracteriza a mora. Precedentes. ( STJ -REsp 1134857/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 15/10/2012) II In casu , os juros remuneratórios contratados entre as partes na CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL que instruiu a EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA em apenso, alusivos ao período da normalidade, são da ordem de 8% (oito por cento) ao ano, portanto, inferior ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, encontrando-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência alhures, revelando-se incapazes de afastar a mora da devedora. III Em relação ao período da inadimplência, é ilegal a previsão contratual disposta na CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL, no sentido de que incidir sobre as parcelas em atraso, juros de 8% (oito por cento) ao ano (percentual contratado), acrescido da maior taxa [8% (oito por cento taxa de juros compensatórios)] ou , a denominada taxa de mercado (cláusula 7, incisos I e II), capazes de elevar os juros remuneratórios em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano, mormente considerando outros 12% (doze por cento) ao ano, na forma da cláusula 7.2, de sorte que a Sentença, ao reconhecer a ilegalidade da previsão contratual, no tocante aos referidos consectários, não merece qualquer reparo, devendo ser mantida, inclusive, ao não afastar a mora. IV Inexiste equívoco no decisum também em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto a Recorrente POUSADA SETE LTDA sucumbiu em maior parte, como transcrição do dispositivo da Sentença, não procedente a pretensão de divisão da sucumbência em partes iguais entre os litigantes. V Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários sucumbenciais majorados. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024199019977, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021). (Sem grifo no original).

O STJ também admite, aliás, a cobrança de juros capitalizados mensalmente nas cédulas de crédito rural, como se vê na Tese Jurídica firmada no Tema Repetitivo 654, segundo a qual:

“A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral”

No mesmo sentido:

(...).- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Nesse sentido, o REsp 602.068/RS, Rel. MIN. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da colenda Segunda Seção. (...). (AgRg no AREsp n. 508.049/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 26/8/2014).

Já em relação ao pedido de prorrogação da dívida, o argumento do Apelante, abstratamente, até encontra fundamento em entendimento sumulado do STJ, segundo o qual:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.” (Súmula n. 298, Segunda Seção, julgado em 18/10/2004, DJ de 22/11/2004, p. 425).

Ocorre que este egrégio TJES possui entendimento sedimentado no sentido de que o direito do devedor ao alongamento (prorrogação) da dívida depende, além de prévio requerimento administrativo, de comprovação de que, no caso, a lavoura tenha sido afetada pela estiagem que se abateu sobre a região (no caso, Minas Gerais) onde situada a propriedade do Apelante.

Neste sentido, aliás:

DIREITO PRIVADO. BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. VENCIMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa de pedir e requisitos para a prorrogação do crédito rural são demonstrados, em regra, por meio documental. Não havendo fundada justificativa para instrução oral e pericial, pode o magistrado indeferir a prova. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitado; 2.
A despeito da prerrogativa conferida ao devedor para prorrogação do Crédito Rural garantido na Súmula 298 do STJ, a concessão do benefício está vinculado à comprovação dos requisitos legais, inclusive ao requerimento administrativo do alongamento antes do vencimento da dívida
; 3. O requerimento administrativo foi apresentado quanto o contrato já estava em execução judicial, portanto, fora do marco legal definido no item 15, do Capítulo 3, Seção 2, do Manual de Crédito Rural; 4. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 5000618-92.2023.8.08.0020, Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões,
julgado pela Primeira Câmara Cível
em 18.10.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES – INTEMPÉRIE CLIMÁTICA (SECA) – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. Precedentes
. 2. No caso concreto, não se identifica nos autos a formulação de pedido administrativo de alongamento da dívida pelos apelantes antes do vencimento da dívida, fator este que a jurisprudência desta Corte reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação. 3.
A alegada situação de seca vivenciada pelos apelantes, de 2014 até parte de 2018, não os desobriga do pactuado. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômeno cíclico presente na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural, consoante entendimento do c. STJ
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5002399-39.2021.8.08.0047, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
julgado pela Segunda Câmara Cível
em 09.10.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE CRÉDITO RURAL. PROLOGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE RENEGOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1) De acordo com a Súmula no 298, do e. STJ, “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”. 2)
Entretanto, como já pontuado na decisão atacada, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, uma vez que é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, conforme previsto na Resolução no 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018
. 3) Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Apelação Cível n.º 0001210-04.2017.8.08.0031, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
julgado pela Terceira Câmara Cível
em 09.09.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. APLICABILIDADE PARA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No presente caso, tem-se Cédula de Crédito Bancário nº 40/04103-4, datada de 18 de dezembro de 2012, no valor de R$ 113.689,20 (cento e treze mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), cujos recursos foram utilizados para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, podendo ser aplicadas as regras atinentes ao alongamento da dívida, dada sua finalidade rural. Nesse sentido: Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário. 2. Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural, tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de "verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária", devendo-se entender que a aquisição de maquinário agrícola enquadra-se no Art. 1º, seção 03, do MCR.(TJ-MG - AC: 10643150011788001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 10/07/2020). 2. Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, esse alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. 3.
Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018
. 4. No caso dos autos, os autores realizaram o requerimento administrativo a destempo, após o vencimento da dívida. 5. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno Prejudicado. (Apelação Cível n.º 5002214-03.2021.8.08.0014, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.09.2024). (Sem grifo no original).

Assim, sem mais delongas, porque a pretensão recursal é contrária a entendimento sedimentado na jurisprudência, minha conclusão é pelo não provimento do presente recurso de Apelação.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença em 5% (cinco por cento), ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.